Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707796-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA DA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Vieira da Rocha em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência postulada. Em suas razões de recurso, o agravante alega que sua dignidade vem sendo comprometida em decorrência dos descontos de empréstimos pactuados com a instituição financeira agravada. Defende a preservação de parte do seu salário para custeio de suas necessidades básicas e dos seus dependentes. Argumenta que o Tema 1.085, do STJ não se aplica ao caso em tela, no qual se busca tão somente salvaguardar o seu mínimo existencial. Aponta que o decreto no 11.150, de 27/07/2022, que fixou o mínimo existencial em vinte e cinco por cento (25%) do salário-mínimo, é desproporcional e não deve ser aplicado. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que os valores descontados se limitem à margem consignável de trinta por cento (30%) do seu salário. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Analisando os autos, em especial, o contracheque de ID no 115865102, e conforme analisado pelo Juiz de origem na decisão de ID no 120110332, observa-se que os descontos realizados em sua folha de pagamento não ultrapassam o limite de trinta por cento (30%) previsto em lei, sendo que os demais são feitos em sua conta corrente. A instituição financeira busca o adimplemento de empréstimos contraídos livre e expressamente pela autora, que recebeu os valores concedidos pelo banco, não se podendo revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator